Tribunal: TJSP
Processo: 2113379-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da agravante. Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art. 300, do CPC. Agravante que ora fundamenta sua razões de recurso no fato de que o serviço foi interrompido por suposto inadimplemento e ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da agravante. Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art. 300, do CPC. Agravante que ora fundamenta sua razões de recurso no fato de que o serviço foi interrompido por suposto inadimplemento e ora porque a concessionária recorrida não conseguiu ter acesso ao relógio medidor de consumo para realizar a respectiva leitura. Alegações constantes na peça recursal que dependem, portanto, de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113379-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ELISABETH FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ENEL BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113379-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12.291
2
VOTO No 12.291
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência para
restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia
elétrica para a unidade consumidora da agravante.
Requisitos não comprovados de plano. Inteligência do art.
300, do CPC. Agravante que ora fundamenta sua razões de
recurso no fato de que o serviço foi interrompido por
suposto inadimplemento e ora porque a concessionária
recorrida não conseguiu ter acesso ao relógio medidor de
consumo para realizar a respectiva leitura. Alegações
constantes na peça recursal que dependem, portanto, de
dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 48/49 que, nos autos da ação visando ao
cumprimento de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, ajuizada por ELISABETH FERREIRA DOS SANTOS
em face de ENEL BRASIL S/A, indeferiu o pedido de tutela de
urgência, para restabelecimento dos serviços de fornecimento de energia
elétrica para a unidade consumidora da agravante.
Eis o teor da decisão recorrida:
“Fls. 43/54: ciente. Recebo como emenda à inicial. Ação de
Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais e
tutela de urgência movida por ELISABETH FERREIRA DOS
SANTOS em face de ENEL BRASIL S/A. Aduz a parte autora
que na data de 16/05/2019 recebeu uma notificação da
requerida acerca da impossibilidade de leitura do relógio
marcador de consumo de energia. Afirma que todas as
tentativas de agendamento para leitura do relógio restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113379-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12.291
3
infrutíferas, culminando com a suspensão do fornecimento de
energia elétrica em data não mencionada na exordial.
Pugna a parte autora pela concessão de tutela de urgência
que consiste em restabelecimento do fornecimento de
energia elétrica e, ao final, confirmação da tutela com
condenação da requerida ao pagamento de indenização por
danos morais. Pois bem. O pedido de tutela antecipada não
merece acolhimento. Em que pese a narrativa da autora,
esta não encontra respaldo probatório necessário para
conferir verossimilhança ao pedido liminar formulado, nem
periculum in mora a justificar o excepcional diferimento do
contraditório, haja vista que a própria parte não demonstrou
interesse em comparecer à sede da empresa ré a fim de
resolver a questão. Pelo que se extrai da narrativa, inexiste
necessidade de intervenção judicial para restabelecimento
da energia elétrica, haja vista que não há negativa
injustificada da requerida, exigindo-se, apenas, que a parte
autora esteja na residência em data previamente combinada.
Diante disso, a meu ver, não se mostra razoável nem
prudente a concessão de medida liminar, com excepcional
diferimento do momento do contraditório sem ouvida das
razões da parte contrária. Ante ao exposto, INDEFIRO o
pedido de tutela antecipada...”
A recorrente alega, em linhas gerais, que todas as
contas estão pagas, sem nenhum débito pendente ou causa plausível que
justifique a interrupção do fornecimento de energia. Acrescenta que o
imóvel é constituído por duas casas e que a agravante está sendo
prejudicada por débitos que não lhe pertencem, pois é residente da casa
2 e nada deve, sendo que o corte de energia deveria ter ocorrido apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113379-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12.291
4
na casa 1, onde reside o Sr. Octavio, verdadeiro devedor perante a
concessionária agravada. Afirma que a recorrida lhe enviou notificação
comunicando a impossibilidade de leitura do relógio marcador de
consumo de energia e que todas as tentativas de agendamento para
leitura do relógio restaram infrutíferas, culminando com a suspensão do
fornecimento de energia elétrica, sem qualquer pré notificação.
É o Relatório.
Antes de tudo, cumpre ressaltar que o artigo 1.019,
inciso II, do Código de Processo Civil, prevê a intimação pessoal da
parte agravada que não possui procurador nos autos, ou seja, daquele
que já tenha sido citado e não constituiu patrono para atuar na causa.
Assim, não deve ser aplicado tal artigo nos casos em que o réu sequer
tenha sido citado, como se verifica “in casu”.
O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos
do Código de Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos
de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A tutela só se concede quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300, do CPC.
O § 3o do referido dispositivo legal ainda dispõe que
“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Além disso, para concessão de tutela de evidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113379-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12.291
5
deve a petição inicial ser "instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável" (art. 311, IV do CPC).
Observe-se que a tutela provisória de urgência pode
ser satisfativa ou cautelar e exige a presença de requisitos genéricos,
consubstanciados na demonstração da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou de comprometimento da utilidade do provimento
final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se “da
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela
provisória” (LUIZ GUILHERME MARINONI E OUTROS, in Novo código de
processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015, p. 312).
Quanto ao segundo requisito, consignam que “há urgência quando a demora
pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (idem, p. 313).
Não há nos autos elementos suficientes a embasar o
alegado pela autora/agravante, pois, como já ressaltado anteriormente,
pela leitura das razões do recurso não é possível compreender se o
serviço foi interrompido por suposto inadimplemento ou porque a
concessionária recorrida não conseguiu ter acesso ao relógio medidor de
consumo para realizar a respectiva leitura.
As alegações constantes na peça recursal, portanto,
dependem de dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113379-84.2020.8.26.0000 -Voto no 12.291
6
Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, o
entendimento do Juízo singular deve prevalecer.
Desse modo, mantém-se a respeitável decisão
agravada em todos os seus termos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora